Tribunal: TJDFT
Processo: 0710187-27.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710187-27.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: WANDYR PEREIRA DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. REAPRECIAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO PARCIAL. SALDO REMANESCENTE. JUROS DE MORA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TEMA REPETITIVO N. 677 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. A obrigação da instituição financeira depositária pelo pagamento dos juros e da correção monetária sobre o valor depositado convive com a obrigação do devedor de pagar os consectários próprios de sua mora, como previsto no título executivo, até que ocorra o efetivo pagamento da obrigação ao credor. 2. Somente o depósito judicial efetuado voluntariamente pelo devedor, com vistas à imediata satisfação do credor, sem qualquer sujeição do levantamento à discussão do débito, tem a aptidão de fazer cessar a mora do devedor e extinguir a obrigação nos limites da quantia depositada. 3. Os juros moratórios e a correção monetária previstos no título executivo continuam a correr contra o devedor até a efetiva liberação da quantia ao credor, mediante o recebimento do mandado de levantamento ou a transferência eletrônica dos valores de acordo com a nova orientação do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 677. 4. Apelação provida. A parte recorrente alega violação aos artigos 884, 885, 886, todos do Código Civil e 917 do Código de Processo Civil, afirmando que não procede o pleito da cobrança de juros de mora e correção monetária da executada após a realização do depósito judicial, sob pena de enriquecimento ilícito da parte exequente. Ressalta que, caso a decisão de mantenha, haverá e favorecimento ao excesso de execução e ao enriquecimento ilícito. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 884, 885, 886, todos do CCB e 917 do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028